Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PARECER NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA REFORMADA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.234. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. FIXAÇÃO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por paciente portador de Leucemia Mieloide Crônica (LMC) refratária a tratamentos prévios fornecidos pelo SUS, que busca o fornecimento dos medicamentos Ponatinibe ou Asciminibe, ambos registrados na ANVISA, mas não incorporados à lista de dispensação do SUS.
II. Questão em discussão: A questão central consiste em determinar se o Distrito Federal tem o dever de fornecer medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, para paciente com doença grave e refratária aos tratamentos disponíveis na rede pública. A discussão envolve a aplicação e interpretação dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 1234, especialmente quanto à comprovação da imprescindibilidade do tratamento, ineficácia das alternativas SUS, existência de evidências científicas, hipossuficiência financeira e registro na ANVISA.
III. Razões de decidir:
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
2. A Nota Técnica do NATJUS, embora com ressalvas quanto à custo-efetividade, reconheceu a eficácia dos medicamentos para o tratamento da patologia de base. Ainda que de suma relevância o parecer do NATJUS para direcionar as decisões judiciais na área de saúde, no caso em exame, está comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, assim como a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS para o tratamento da moléstia, conforme relatórios médicos apresentados.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.".
IV. Dispositivo:
4. Deu-se provimento ao recurso da parte autora.